Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. GARANTIA DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DO GRAVAME SEM O PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. DESINTERESSE DA CESSIONÁRIA NA RETOMADA DO BEM. INTIMAÇÃO AO AGRAVANTE PARA RETOMADA DO BEM. JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dado o expresso desinteresse no recebimento do bem, inócua a ordem de retomada do veículo em favor da financeira agravada ITAPEVA, razão por que inviável desconstituir a análise e conclusão expostas na decisão agravada: “O veículo é garantia do débito, não podendo este Juízo determinar a baixa de gravame sem o pagamento do valor devido à cessionária ITAPEVA. Porém, a cessionária além de manifestar o seu desinteresse na retomada do veículo, pontuou que as tratativas contratuais serão realizadas extrajudicialmente, logicamente, em desfavor do executado. Assim, deve o bem retornar a quem por ele será demandado. Além disso, verifico nos autos que o executado tentou a retomada do veículo (ID 64180500), que foi indeferida pela decisão de ID 64673853, da qual interpôs agravo de instrumento no 0718538-21.2020.8.07.0000 (ID 78182120)”.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.